Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIMED. COOPERATIVA. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LEI FEDERAL No. 14.112/2020. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE COOPERATIVAS MÉDICAS. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. DECISÃO MANTIDA.

1. A Lei no 14.112/20, que alterou a Lei no 11.101/05, foi expressa em admitir que as cooperativas de médicos que se dedicam ao exercício da atividade empresarial concernente à operação de planos privados de assistência à saúde fazem jus ao benefício da recuperação judicial.

2. Inobstante a Lei no 9.656/98, que, em seu art. 24-D, prevê a aplicação da liquidação extrajudicial às operadoras de planos privados de assistência à saúde, a novel legislação introduziu o parágrafo 13 ao art. 6-A da LRF, decotando especificamente as cooperativas médicas da incidência normativa que sujeita as operadoras de saúde à liquidação extrajudicial (art. 2o, II, LRF, art. 23, Lei Federal no. 9.656/1998 e art. 4o, Lei Federal no. 5.764/1971).

3. Aplicável o art. 6o da LRF ao determinar a suspensão dos feitos executivos, a fim de possibilitar a viabilidade da recuperação judicial e garantir a ordem dos créditos declarados, de forma a não prejudicar os demais credores.

4. Negou-se provimento ao recurso.